Tribunal: STF
Processo: ARE 1327819
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "CONTRATO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO -HOSPITALAR. BACEN. DIABETES MELLITUS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. IMPLANTE DE ELETRODO CEREBRAL PROFUNDO. NEUROESTIMULADOR MEDULAR. SISTEMA RESTORE ADVANCED. APLICAÇÃO DA LEI 9.656/98 E DO CDC. PRECEDENTES.
    1. Cinge-se a vexata quaestio à análise de previsão contratual de cobertura, pelo Plano de Assistência aos Servidores do Banco Central (PASBC), dos procedimentos pré e pós-operatórios, bem como cirúrgicos, para implantação de sistema neuroestimulador (restore advanced) na Autora, beneficiária do referido programa de saúde e portadora de diabetes mellitus e de doenças neuropáticas, em razão de reiteradas rejeições de seu organismo aos materiais até então custeados pelo referido plano.
    2. O art. 12 da Lei 9.656/98 dispõe quais as exigências mínimas que devem estar previstas no âmbito das coberturas contratadas nos planos de saúde privados, de modo que o contrato celebrado prevê tanto o atendimento ambulatorial, quanto a internação hospitalar, bastando a indicação do tratamento pelo médico assistente, o que se encontra comprovado de forma exaustiva nos autos. Ademais, o valor do procedimento não ultrapassa o quádruplo do valor -base, limite previsto no regulamento do art. 25 do referido contrato para os casos graves, como o a presente hipótese. 
    3. A par disso, como cediço, a aplicabilidade da Lei 9.656/98 não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) na espécie. Doutrinariamente, o contrato de plano de saúde privado se configura como "por adesão", de trato sucessivo e oneroso, qualificado, ainda, como 'contrato cativo de longa duração", nos dizeres de Cláudia Lima Marques: "(...) série de novos contratos, ou relações contratuais que utilizam os métodos de contratação de massa (através de contratos de adesão ou de condições gerais dos contratos), para fornecer serviços especiais de longa duração, envolvendo uma cadeia de fornecedores organizados entre si e com uma característica determinante: a posição de `catividade' ou 'dependência' dos clientes, consumidores.' Disso se infere a situação de vulnerabilidade do consumidor -beneficiário, razão pela qual os precedentes judicias, notadamente desta Corte, alinham-se no sentido de que se o contrato de assistência médico -hospitalar não exclui, de modo expresso, o custeio de ato cirúrgico para tratamento de determinada enfermidade, encontra-se este inserido no rol dos procedimentos regularmente cobertos pelo plano de saúde, pois, como é de curial sabença, a interpretação das cláusulas contratuais limitativas de direitos, nos casos de relação consumerista, há de se dar de modo mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), por se constituir, em regra, como a parte mais vulnerável na relação.
    4. Apelação a que se nega provimento."
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos para suprir omissão, mantendo-se, contudo, o resultado do julgamento.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX e 97 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    De outro lado, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 
    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.
    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.
    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente